Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-90.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700094-90.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJe no 0705292-94.2026.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para concessão de isenção de imposto de renda. De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de primeiro grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No caso dos autos, observa-se que o agravante apresenta renda bruta de R$ 21.513,13 (ID 262735380 dos autos originários), situação que, em primeira análise, afasta a hipossuficiência econômica relatada, nos moldes do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Nesse cenário, concedo ao Agravante o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo sua última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento do preparo, nos termos dos artigos 29, inciso II, e 31 da Resolução n.o 20 de 21/12/2021. Apenas extratos de conta corrente, por si só, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária. Brasília, 26 de janeiro de 2026. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora